Tribunal: TJSP
Processo: 1043716-75.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo do autor – Prescrição de comissão de corretagem, taxa SATI e taxa de administração (atividade congênere) – Reconhecimento – Prazo prescricional de três anos – Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938) – Ajuizamento da ação quando já

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo do autor – Prescrição de comissão de corretagem, taxa SATI e taxa de administração (atividade congênere) – Reconhecimento – Prazo prescricional de três anos – Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938) – Ajuizamento da ação quando já ultrapassado o prazo prescricional – Saldo devedor – Parcela do financiamento devida porque a atualização apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda ante a perda inflacionária – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043716-75.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIS
GUSTAVO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043716-75.2015.8.26.0506 -Voto no 4452
2
APELANTE
LUIS GUSTAVO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU
ROGÉRIO TIAGO JORGE
ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
Voto no 4452
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Improcedência

Inconformismo do autor Prescrição de comissão de corretagem,
taxa SATI e taxa de administração (atividade congênere)

Reconhecimento Prazo prescricional de três anos Artigo 206, §
3o, IV, do Código Civil Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938)

Ajuizamento da ação quando já ultrapassado o prazo prescricional
Saldo devedor Parcela do financiamento devida porque a
atualização apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda ante a
perda inflacionária RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 245/251, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação ajuizada por LUIS GUSTAVO DE SOUZA
em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Inconformado, recorre o autor buscando a reforma parcial do
julgado hostilizado, batendo-se pela inexistência da prescrição da comissão de
corretagem e taxa SATI. Afirma que a corretagem é indevida, sendo devida a
devolução em dobro. Assevera que a correção monetária foi cobrada em
excesso. Pontua a necessidade de alteração da verba sucumbencial. Apresenta
tópico de prequestionamento (fls. 253/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043716-75.2015.8.26.0506 -Voto no 4452
3
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
268/289).
É o relatório.
2 As partes litigantes, por força de instrumento particular,
se comprometeram a realizar a venda e compra de bens imóveis (fls. 32/34 e
35/45).
A prescrição da pretensão da parte autora à restituição das
verbas de corretagem (comissão de corretagem, taxa SATI e taxa de
administração
atividade congênere) deve ser reconhecida nesta Instância
Revisora.
Com efeito, a pretensão deduzida pelo autor se sujeita à
prescrição trienal preconizada pelo artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil,
porque a discussão da matéria envolvendo assessoria imobiliária e comissão de
corretagem corresponde à pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem
causa. Nesse vértice, foi objeto de análise por ocasião do julgamento de recurso
repetitivo, configurado no tema 938.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo e, portanto, com natureza vinculante, quando do julgamento do Recurso
Especial no 1.551.956/SP, firmando tese para os fins do artigo 1.040, do Código
de Processo Civil, decidiu que o prazo prescricional da pretensão de restituição
de valores pelo promitente comprador a título de comissão de corretagem e de
assessoria imobiliária é o de três anos, previsto no artigo 206, § 3o, IV, do Código
Civil (Tema 938). Confira-se, in verbis:
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043716-75.2015.8.26.0506 -Voto no 4452
4
título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)”.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional em
questão é a data do desembolso das comissões cuja devolução é postulada.
No presente caso, verifica-se que o contrato de compra e
venda do imóvel foi firmado em 05/10/2011 e que os valores reclamados foram
pagos, no máximo, em julho de 2012, como bem ressaltado na r. sentença.
A presente ação foi ajuizada em 01/12/2015, quando já
ultrapassado o prazo prescricional trienal.
Portanto, à luz do paradigma referido, deve ser reconhecida
a ocorrência da prescrição da ação quanto ao requerimento de restituição das
taxas de corretagem indicadas na inicial. A r. sentença permanece como proferida
neste ponto.
O debate se estende sobre a diferença entre o preço
acordado e aquele apresentado quando da assinatura do financiamento perante o
agente financeiro.
A correção monetária do saldo devedor é devida com ou
sem atraso na entrega do imóvel porque a atualização apenas recompõe o poder
aquisitivo da moeda ante a perda inflacionária.
O apontamento pelo autor de que os valores cobrados neste
sentido são incorretos foi enfrentado pela r. decisão objurgada (fls. 249/250).
Nada
a
modificar
na
verba
sucumbencial,
porque
sucumbente o autor em maior proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043716-75.2015.8.26.0506 -Voto no 4452
5
Derradeiramente e com relação ao prequestionamento,
salienta-se que foram atacadas todas as questões suscitadas nas principais
peças processuais dos litigantes. Há de se observar em especial o artigo 1.025
do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos
que o recorrente suscitou, para fins de prequestionamento.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários fixados na
sentença ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR